Tribunal: TJDFT
Processo: 0752240-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752240-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO AGRAVADO: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722778-50.2020.8.07.0001, determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial, nos seguintes termos: “Em consulta ao sistema SISBAJUD verifica-se a existência de mais um bloqueio na conta da executada. Diante disso, fica sobrestada expedição de alvará de levantamento (ID 79004062). Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no novo CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o valor bloqueado não mais seja suficiente para o pagamento integral do débito (em caso de concordância com a penhora) ou, ainda, acabarão por fazer com que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira indicada, na pessoa do gerente geral da agência ali indicada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas. Ademais, abro vista dos autos a parte credora para se manifestar se o bloqueio efetivado nos autos satisfaz o seu crédito, ciente de que a sua inércia evidenciará o pagamento integral da obrigação, e, consequentemente o arquivamento dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois deu-se o encurtamento do prazo de defesa e ofensa ao princípio do contraditório. Assevera que o MM. Juiz a quo transferiu os valores bloqueados para conta judicial, sem que a Agravante tenha se manifestado acerca da penhora ocorrida ou apresentado defesa. Assevera que a r. decisão considerou que a Agravante deixou de oferecer impugnação no prazo legal e comunicou a perda de prazo que não existiu. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para o restabelecimento do prazo para oposição de embargos à execução e cancele a inadequada ordem de transferência de valores via BacenJud para conta judicial com o encurtamento do prazo de defesa. Requer, ainda, que seja aplicado o disposto no artigo 525, § 6°, do CPC para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação rescisória. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 22134618). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para o restabelecimento do prazo de embargos à execução e cancele a inadequada ordem judicial de transferência de valores via BacenJud para conta judicial com encurtamento do prazo de defesa. Requer, ainda, que seja aplicado o disposto no artigo 525, § 6°, do CPC para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação rescisória. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo. Na espécie, como bem salientou o d. Magistrado a quo ao solucionar os Embargos de Declaração, a Agravante confunde o prazo para impugnar o cumprimento de sentença com o prazo de impugnação à penhora online. Dispõe o artigo 854, § 3°, do CPC que: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3°. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoradas; II –ainda remanesce indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.” Assim, em se tratando de penhora virtual o prazo para impugnação é de cinco dias úteis a contar da intimação do executado. Na espécie, o d. Magistrado, em cumprimento ao previsto no artigo 854, § 3°, do CPC, ao constatar a existência de ativos financeiros, determinou a intimação da ora Agravante para impugnar a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, bem como a transferência dos valores para conta judicial. De fato, o prazo para impugnar a penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente a expedição de alvará de levantamento. No caso, agiu diligentemente o d. Magistrado ao transferir o valor bloqueado para conta judicial, para que fosse corrigido ou remunerado até a manifestação das partes, evitando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Por fim, no que diz respeito ao pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação rescisória, a matéria não pode ser conhecida, haja vista que não foi apreciada na decisão agravada. Como se sabe, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia, já que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora